Tribunal: TJDFT
Processo: 0738014-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0738014-37.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CORNELIO JOSE DE SANTIAGO FILHO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Reporto-me ao relatório realizado no despacho pretérito proferido por esta Relatoria, in verbis: “Trata-se de apelação interposta por CORNÉLIO JOSÉ DE SANTIAGO FILHO em face de sentença prolatada pelo d. Juízo da 24a Vara Cível de Brasília (ID 54320029, p. 1/2), que extinguiu a ação popular ajuizada pelo apelante, sem julgamento de mérito (art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil), por ausência de interesse público a ser defendido, mas apenas interesse coletivo em sentido estrito. Sem custas e honorários fixados, ante o disposto no art. 5o, inciso LXXIII, da Constituição Federal. Em suas razões recursais (ID 54320030, p. 1/7), o apelante aduz que ajuizou a ação popular em face do BRB Banco de Brasília S.A., sob o argumento de que a instituição bancária não cumpre sua função social (art. 144, §4o, da Lei Orgânica do Distrito Federal), já que, nos negócios jurídicos firmados, deixa de observar as normas contidas na Lei Distrital n. 7.239/23, afrontando a moralidade administrativa. Sustenta que possui legitimidade ativa para o debate instaurado na origem, arvorando-se em precedentes que entende militar em benefício da tese consigna no apelo. Em sede de tutela recursal, pugna pela anulação de “norma ou conjunto de normas, que proíbem o servidor de apenas receber salário pelo BRB” (sic) (ID 54320030, p. 6). Sem prejuízo, também em sede prefacial, postula seja a parte adversa proibida de descontar da “conta corrente do servidor (sic) e nas folhas de pagamentos” (p.6) percentual acima de 30% (trinta por cento) da renda líquida percebida, notadamente nos casos em que se depreende o comprometimento integral da verba salarial em razão de empréstimo pretérito, sob pena de multa diária de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Requer, ao final, seja reformada a r. sentença hostilizada, com o retorno da marcha processual na origem. Contrarrazões não apresentadas, porquanto sequer angularizada a relação jurídico-processual (ID 54320037). Preparo não recolhido, ante o pedido de concessão dos beneplácitos da gratuidade de justiça formulado no apelo.” (ID 54564478) Em decorrência da hipossuficiência suscitada nas razões recursais, o autor apelante foi intimado para que, alternativamente, no prazo de 5 (cinco) dias, colacionasse elementos bastantes para comprovar o estado de miserabilidade, ou, se preferisse, promovesse o imediato recolhimento do preparo. Consoante certificado no ID 55313028, o recorrente deixou transcorrer in albis o prazo assinalado para tal mister. É o relato do necessário. Decido. Segundo o inciso III do art. 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Incumbe, por conseguinte, ao relator realizar juízo de admissibilidade do recurso e lhe negar seguimento, quando desatendidos os requisitos intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – ou os requisitos extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal e regularidade formal. Em juízo de prelibação, constato a deficiência do recurso de apelação em apreço, que não ultrapassa a barreira de admissibilidade, porque ausente o correspondente comprovante de preparo, ou quaisquer documentos necessários para a análise do pedido de gratuidade de justiça, mesmo após regular intimação para tal desiderato. Não observado o prazo ofertado para o cumprimento do aludido pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, emerge inarredável o reconhecimento da deserção (art. 1.007 do CPC). A propósito: “APELAÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, diante da ausência do preparo. Sem a comprovação ou deferimento de gratuidade de justiça, o processamento do recurso exigia o pagamento do preparo, o que não foi realizado. 2. O art. 1.007, "caput", do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do pagamento do preparo no ato de interposição do recurso. Nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, caso o recorrente não comprove, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 3. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade do recurso, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção. 4. O recurso foi interposto desacompanhado das custas recursais. Devidamente intimados, os apelantes deixaram transcorrer o prazo sem manifestação. Não demonstrado o recolhimento do preparo, reputa-se deserto o recurso. 4. Recurso não conhecido.” (Acórdão 1183608, 07070845820188070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 9/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) “AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE INADMISSIBILIDADE DO APELO. AUSÊNCIA DE PREPARO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO DEFERIDA. AUSÊNCIA DE PREPARO. DIVERSAS OPORTUNIDADES. ART. 932, III, DO CPC. CONSTATAÇÃO. 1. Acerca da gratuidade de justiça, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, dispõe que"o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos." 2. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil. De todo modo, imprescindível que haja outros elementos nos autos que permitam ao julgador aferir que a parte faz jus ao benefício. 3. Por não ter comprovado situação financeira desfavorável ou circunstância específica que possa comprometer sobremaneira a subsistência da parte autora e de sua família, não há que se falar em gratuidade de justiça. 4. Evidenciado que não fora concedida gratuidade de justiça ou realizado o devido preparo recursal à apelação, o não conhecimento do recurso é medida impositiva. 5. Negou-se provimento ao agravo interno.” (Acórdão 1732466, 07347938020228070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 9/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(g.n.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do apelo, com apoio no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT. P. I. Brasília/DF, 01 de fevereiro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator